Tribunal: TJDFT
Processo: 0727704-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727704-43.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: VICTOR MATHEUS DE OLIVEIRA RODRIGUES FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhem-se estes autos para a Defensoria Pública, nos termos da cota ministerial de ID 29185849. BRASÍLIA-DF, 21 de setembro de 2021 10:00:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora